Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0708709-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA AGRAVADO: JOSE DA GUIA DE ANDRADE DECISÃO Tendo em vista o teor da certidão de ID Num. 29152818 - Pág. 1, acolho as alegações da recorrente constantes da petição de ID Num. 28683603 - Pág. 1 e, assim, RECONSIDERO a decisão de ID Num. 27882163 - Pág. 1 para receber o recurso inominado interposto, afastando, por conseguinte sua intempestividade. Intimem-se as partes, após o que os autos deverão retornar para a conclusão. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.